Tribunal: STF
Processo: AP 2213
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS (eDoc. 224) em face de Decisão por mim proferida em 10/9/2025 (eDoc. 219), na qual determinei, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à parte ora embargante.



    A parte embargante alega, em síntese, que “a decisão ora embargada não discorreu sobre a detração, prevista no artigo 42 do Código Penal”, pois ”o momento processual adequado para analisar a detração – que se relaciona com a execução - é, justamente, o presente momento, subsequente ao trânsito em julgado, quando proferida a decisão que determina o início da execução”



    Ao final, requereu que “seja suprida a omissão apontada, atribuindo-se excepcionais efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para promover-se a detração do período de prisão cautelar e de submissão às medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos da interpretação dada pelo STJ ao artigo 42 do Código Penal”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto à omissão arguida pela defesa, pois, nos termos do art. 66, inciso III, c, da Lei 7.210/84, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena; a pretensão é antecipada, tendo em vista que ainda não se iniciou a execução em face da ré.



    Nesse sentido, as questões suscitadas nestes embargos devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Assim, os embargos de declaração opostos por CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Cumpre ressaltar, ainda, que não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No caso em apreço, entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    No caso dos autos, observo que CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS esteve preso preventivamente de 9/1/2023 (eDoc. 8) a 20/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 4.435, 20076ea2), de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 11 (onze) dias.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 11 (onze) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    DETERMINO, ainda, a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao apenado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, a quem foi delegada a fiscalização do cumprimento das penas restritivas de direitos imposta na presente Ação Penal.



    OFICIE-SE ao Juízo da Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, com cópia desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente